Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Diante da ausência dos defeitos de omissão, obscuridade e erro material enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes aclaratórios quantos a esses vícios é medida que se impõe.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.